Tribunal: TJDFT
Processo: 0723460-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Divórcio. Direito potestativo. Julgamento antecipado do mérito. Inexistência de óbice. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a tutela de evidência para decretação do divórcio do casal.
II. Questões em discussão
2. (i) Impossibilidade de decretação liminar do divórcio com fundamento em tutela provisória; (ii) Possibilidade de decretação do divórcio em julgamento antecipado do pedido.
III. Razões de decidir
3. A decisão que decreta o divórcio deve possuir contornos de definitividade, particularidade incompatível com a essência das tutelas provisórias.
4. A decretação do divórcio liminar com base no art. 311, IV, do CPC, revela-se contra legem, devendo-se adotar o emprego da técnica de julgamento parcial antecipado de mérito, previsto nos arts. 355 e 356 do Código de Processo Civil.
5. Presentes os requisitos para a decretação do divórcio, deve-se prestigiar a proteção à liberdade individual e a garantia de que ninguém está obrigado a permanecer casado contra a sua vontade, de acordo com a nova redação dada ao art. 226, § 6o da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 66/10, que transmudou o divórcio num direito potestativo sem exame de causa, suprimindo quaisquer condicionantes anteriormente exigidas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Divórcio decretado com resolução antecipada de mérito.
Tese: A cognição da ação de divórcio já se inicia com maturação suficiente para o deferimento do julgamento imediato da lide, considerando que não se vislumbra a possibilidade de a parte contrária impedir, modificar ou extinguir a pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados: Art. 226, § 6o da Constituição Federal; Código de Processo Civil; arts. 311; 355, I.